Tribunal: TJBA
Processo: 8001941-23.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Habeas Corpus nº 8001941-23.2026.8.05.0000 Origem: Comarca de Itaparica/BA Processo de Origem: 0000157- 13.2019.8.05.0124 Paciente: Janderson de Souza da Costa Impetrante: Antônio Roberto Leite Matos (OAB/BA 9.017) Impetrante: Antônio Roberto Leite Matos Junior (OAB/BA 81.061) Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaparica/BA Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 159, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SEQUESTRO MEDIANTE EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA FUNDADA EM SUPOSTA FRAGILIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E EXAME APROFUNDADO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RITO SUMARÍSSIMO DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE VERTICALIZADA DE PROVAS. DENÚNCIA QUE OBSERVA OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP E ENCONTRA LASTRO EM ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Janderson de Souza da Costa, denunciado pela prática do crime previsto no art. 159, § 1º, do Código Penal, em concurso com corréus, sob a imputação de haver participado de sequestro mediante extorsão, com grave violência, exigência de resgate e subsequente movimentação de valores depositados em conta bancária vinculada à genitora de corréu. 2. A defesa sustenta a ausência de justa causa para a ação penal, argumentando que a denúncia estaria fundada em reconhecimento fotográfico isolado, pugnando pelo trancamento da persecução penal. II. Questão em discussão 3. A controvérsia cinge-se a verificar se há manifesta ausência de justa causa ou inépcia da denúncia aptas a ensejar o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus. III. Razões de decidir 4. O habeas corpus, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, possuindo rito célere e natureza eminentemente documental, que não comporta dilação probatória. 5. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, admitida apenas quando demonstradas, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. 6. Na hipótese, a denúncia descreve de forma individualizada os fatos, as circunstâncias da empreitada criminosa, a participação atribuída ao paciente e o tipo penal violado, atendendo às exigências do art. 41 do Código de Processo Penal. 7. A análise acerca da higidez do reconhecimento fotográfico e da suficiência probatória demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com o rito do writ, devendo ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na instrução criminal. 8. Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, o trancamento da ação penal em habeas corpus somente é viável quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa (RHC 94821/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 06.04.2010). 9. No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que é inadmissível o trancamento da ação penal quando a denúncia descreve fato típico em tese, exigindo apuração mediante regular contraditório (RHC 4.793/DF). 10. A peça acusatória encontra-se lastreada em elementos colhidos no Inquérito Policial nº 008/2019, inclusive relatório técnico bancário, não se evidenciando, neste juízo sumário, ausência de suporte probatório mínimo. 11. Ausente demonstração inequívoca de ilegalidade, impõe-se a denegação da ordem, preservando-se a competência do juízo natural para a condução da instrução e julgamento. IV. Dispositivo e tese 12. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a incidência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade. 2. A discussão acerca da validade do reconhecimento e da suficiência probatória demanda dilação probatória, inviável na via estreita do writ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 41; CP, art. 159, § 1º. Jurisprudência citada: STF, RHC 94821/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 06.04.2010; STJ, RHC 4.793/DF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8001941-23.2026.8.05.0000, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os Magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do presente habeas corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator (Assinatura digital)